Tribunal: TJBA
Processo: 8060267-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060267-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no art. 214 c/c art. 224, alínea “a”, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo Juízo da 1ª Vara dos Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Salvador/BA.

A defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, argumentando que, considerando que o paciente era menor de 21 anos à época dos fatos (ocorridos entre 2002 e 2004), o prazo prescricional seria de 8 anos, já transcorrido entre o recebimento da denúncia (29/11/2011) e o trânsito em julgado para a acusação (13/09/2021).

Requer, assim, a concessão da ordem para suspender o mandado de prisão e declarar extinta a punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva — nas modalidades retroativa, superveniente ou executória — em razão do lapso temporal entre o recebimento da denúncia, a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável ao caso é de 8 (oito) anos, em razão da redução pela metade prevista no art. 115 do Código Penal, já que o paciente era menor de 21 anos à época dos fatos.

Entre a data da publicação da sentença (18/12/2018) e o recebimento da denúncia (29/11/2011) transcorreram 07 (sete) anos e 19 (dezenove) dias. Desse modo, não foi ultrapassado o lapso temporal de 08 (oito) anos,
não havendo que se falar, portanto, em prescrição retroativa
.

A prescrição superveniente (ou intercorrente), contada entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado para o Ministério Público (03/08/2021), igualmente não se consumou, pois o lapso temporal é inferior a 8 anos.

A prescrição da pretensão executória também não se verifica, uma vez que o trânsito em julgado para ambas as partes (Agravo em Recurso Extraordinário-ARE nº 848107) ocorreu em 05/02/2025, não havendo decurso do prazo legal de 8 anos, desde então.

Assim, ausente o transcurso do prazo prescricional em qualquer das modalidades, não há fundamento jurídico para o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa é calculada com base na pena aplicada e não se verifica quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é inferior ao prazo prescricional legal.

A prescrição superveniente também não se configura quando o lapso entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado para o Ministério Público é inferior ao prazo prescricional.

A prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes (ARE 848107), não tendo decorrido, desde então, o lapso temporal correspondente.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, arts. 109, 110, 115 e 117; ARE 848107/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE nº 848107, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060267-10.2025.8.05.0000, da Comarca de SALVADOR/BA, tendo como Impetrante Denilson Alberto Ferreira. Oab/Ba 81408 e como Paciente, Luis Carlos Meneses Matos.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
e
DENEGA
R
a ordem
, nos termos do voto condutor.